Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-23.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador ALFEU MACHADO (Plantão Judicial) Número do processo: 0706418-23.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ADERLAN NUNES DOS SANTOS DECISÃO Recebido em plantão às 11h052m do dia 13 de junho de 2024. Considerando a limitação expressa para a apreciação de medidas de urgência inadiável contida no art. 4o, § 1o, da PORTARIA GPR no.1.400, de 03 de junho de 2024, a apreciação de pedidos em apelações cíveis em sede de plantão judicial se restringe às hipóteses excepcionais em que haja efetivo risco de perecimento de direito, desde que a medida vindicada seja de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Transcrevo o aludido dispositivo normativo, in verbis: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Na hipótese, não verifico a presença dessa circunstância, considerando que o pedido submetido à apreciação deste Desembargador Plantonista se refere a postulação de sucessão processual em função de cessão do crédito discutido no recurso de apelação originário, em trâmite perante a Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Assim, a falta de apreciação do acordo nesse plantão não acarreta o perecimento do direito, caso em que deverá ser obedecida a norma supracitada, razão pela qual não admito o exame do pedido de sucessão processual em sede de plantão e determino o retorno dos autos ao Relator Natural, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, da Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista